Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA. REGRA ARTIGO 85, §2o, DO CPC. REGRA OBJETIVA. VALOR. CAUSA. IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO.
1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil).
3. Inexistindo condenação e diante do valor irrisório dado à causa, cabível a apreciação por equidade.
4. Verificado que o quantum fixado atende ao princípio da razoabilidade e considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte contrária, não há que se falar em minoração do valor fixado a título de honorários.
5. Recurso conhecido e desprovido.